Tribunal: TJES
Processo: 5027950-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027950-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILIA MAGALHAES GARITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MARCA ESPECÍFICA. ALERGIA CUTÂNEA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que condenou os requeridos ao fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) fraldas geriátricas mensais à parte autora, mas sem deferir o pedido de marca específica de fralda (TENA CONFORT).

2. Resta assente na jurisprudência a necessidade de demonstração da imprescindibilidade da marca específica pleiteada, seja para fraldas, remédio ou insumos. Na hipótese, resta comprovada, através de laudo/atestado médico, a necessidade da recorrente fazer uso de fraldas descartáveis de marca específica, em razão de alergias cutâneas, de modo que a sentença impugnada deve ser reformada a fim de garantir-lhe o fornecimento do insumo de que necessita, conforme prescrição médica.

3. Obviamente que a indicação médica se dirige para uma marca que comprovadamente não gere os efeitos alérgicos sobre o paciente, eis que em razão da alergia existem inequívocos riscos, inclusive de óbito do paciente. De tal sorte que existindo outra marca equivalente àquela especificada no laudo médico, onde haja garantia de que o paciente não terá complicações alérgicas e risco de óbito, a obrigação pode ser satisfeita.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença
que determinou que os entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da parte requerente, ODILLA MAGALHÃES DE JESUS, em caráter de urgência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO EG, NA QUANTIDADE DE 08 (OITO) UNIDADES POR DIA, PARA USO CONTÍNUO, POR TEMPO INDETERMINADO,
na
MARCA TENA CONFORT ou equivalente que comprovadamente não represente risco d eóbito para a pacientwe,

conforme especificado no laudo médico acostado aos autos.

5.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)